Tribunal: CARF
Processo: 10768.003486/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar em nulidade.
GLOSA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Mantém-se a glosa de despesas com instrução quando não comprovadas através de documentação hábil.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias. Aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza. Será mantida a glosa de despesas médicas que não atendam a essas condições.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
GLOSA. DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE EM AÇÃO TRABALHISTA.
O imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na base de cálculo, será deduzido do imposto progressivo para fins de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser restituído. Não tendo sido apresentada documentação que comprove a correspondência entre os rendimentos tributáveis declarados e o imposto retido na fonte que se pretende compensar, mantém-se a glosa efetuada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.003486/2009-66
ACÓRDÃO
2002-009.032 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO CEZAR TEIXEIRA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar
em nulidade.
GLOSA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Mantém-se a glosa de despesas com instrução quando não comprovadas
através de documentação hábil.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, no ano
calendário,
a
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias. Aplica-se, também, aos
pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País, destinados à
cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza. Será mantida a glosa de despesas
médicas que não atendam a essas condições.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual.
GLOSA. DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE EM AÇÃO
TRABALHISTA.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.032 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.003486/2009-66
2
O imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos
incluídos na base de cálculo, será deduzido do imposto progressivo para
fins de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser restituído. Não
tendo sido apresentada documentação que comprove a correspondência
entre os rendimentos tributáveis declarados e o imposto retido na fonte
que se pretende compensar, mantém-se a glosa efetuada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 114 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 99 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 79 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas de Instrução e Médicas, de Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica
decorrentes de Ação Trabalhista e de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra o contribuinte acima qualificado, foi lavrada, em 30.03.2009, a Notificação
de Lançamento às fls. 79/85, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2006 (ano-calendário 2005), por intermédio da qual lhe é exigido crédito
tributário no montante de R$ 27.842,68.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.032 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.003486/2009-66
3
Conforme Demonstrativo das Infrações às fls. 80/81 e 83, à vista dos documentos
trazidos pelo contribuinte, através de intimação para prestar esclarecimentos e
informações constantes nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
foram glosados: R$ 4.178,00 declarados como despesas com instrução; R$
3.687,29 a título de dedução indevida de despesas médicas e R$ 10.308,40 dos R$
29.086,96 declarados como imposto retido na fonte sobre rendimentos recebidos
da LIGHT – SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, CNPJ: 60.444.437/0001-46.
Paralelamente apurou-se a omissão de rendimentos de R$ 12.671,32, sem
retenção de imposto na fonte, recebidos acumuladamente através de ação
trabalhista (processo n.o 1995-022-01-00-2) movida, contra a LIGHT – SERVIÇOS
DE ELETRICIDADE S/A, CNPJ: 60.444.437/0001-46 (fl. 82).
Cientificado do lançamento em 07.04.2009 (fls. 77/78), o interessado em sua
impugnação apresentada em 24.04.2009, informa que:
“Cumpre esclarecer que o Contribuinte ajuizou AÇÃO TRABALHISTA em face
a LIGHT em 1995, onde logrou êxito em parte, tendo a mesma a vir
começar a cumprir com o pagamento de seus créditos trabalhistas em
2005, conforme consta nos alvarás anexados, porém ainda existem créditos
a serem pagos pela referida empresa.
O Juízo da 22° Vara do Trabalho está executando a LIGHT para cumprir com
a execução atribuída no referido processo trabalhista de n° 877/95 e com
os recolhimentos fiscais e previdenciários, conforme consta na CERTIDÃO
exarada pela própria Vara, que ora segue em anexo.
Esclarece que os valores destinados a Receita Federal são deduzidos do
crédito do Autor e encaminhado pelo Juízo através de Alvará Judicial
direcionado a Fazenda Nacional. Conforme provimento da Justiça Federal -
TRT/RJ, fica a mesma na responsabilidade de deduzir o valor devido ao IR
relativo ao reclamante (Autor da Ação) e encaminhá-lo através de alvará a
FAZENDA NACIONAL, conforme comprova cópias dos alvarás em anexo. E
no Caso do presente Contribuinte o processo ainda está em curso de
execução, com valores ainda a executar e posteriormente a recolher.
O MM. Juiz ainda não comprovou o recolhimento da diferença. Porém a
diferença devida é menor, tendo em vista que já foi recolhido parte deste
valor, ou seja, R$ 16.822,17, através de alvará em anexo. Que a CAIXA
ECONÔMICA pediu um prazo de 20 dias para apresentar o DARF referente a
este alvará.”
Acrescenta ainda que:
“Quanto aos demais comprovantes de despesas médicas, recibos de
mensalidade escolar das crianças, serão anexados posteriormente, em
virtude de obras em casa foram extraviados motivo pelo qual não foram
anexados na presente.”
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.032 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.003486/2009-66
4
Junta documentação pertinente à ação trabalhista, em questão, despesas médicas
e escolares.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Mantém-se a glosa de despesas com instrução quando não
comprovadas através de documentação hábil.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, no
ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"). Aplica-se, também, aos
pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País, destinados à
cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza. Será mantida a glosa
de despesas médicas que não atendam a essas condições.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de
rendimentos tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na
declaração de ajuste anual.
GLOSA. DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE EM AÇÃO
TRABALHISTA.
O imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos
incluídos na base de cálculo, será deduzido do imposto progressivo
para fins de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser
restituído. Não tendo sido apresentada documentação que comprove
a correspondência entre os rendimentos tributáveis declarados e o
imposto retido na fonte que se pretende compensar, mantém-se a
glosa efetuada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/01/2014 (AR e-fl. 110), o sujeito
passivo interpôs, em 10/02/2014 (Protocolo e-fl,114), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.032 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.003486/2009-66
5
- preliminar de nulidade da decisão por falta de competência da autoridade para o
julgamento e por não ter sido oportunizado ao contribuinte realização de perícia, o que
caracteriza ofensa à ampla defesa e ao contraditório;
- as despesas com instrução estão comprovadas nos autos e eventual falta de
informações no comprovante da instituição de ensino é de responsabilidade do emitente, ainda
mais sem justificativa legal por parte da DRJ;
- o SESI é entidade que assegura direito ao atendimento ou ressarcimento de
despesas médicas, portanto é pertinente a dedução de tal despesa odontológica;
- não houve manifestação acerca da despesa com a Memorial Saúde Ltda.
- o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos e a responsabilidade é da fonte pagadora;
- o Darf de IRRF apresentado é prova idônea e suficiente, lastreado no processo
judicial;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida das despesas com
instrução no valor de R$4.178,00, glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$1.735,55, e de glosa de imposto de renda retido na fonte de R$10.308,40.
Quanto à preliminar de nulidade do acórdão alegada por incompetência da
autoridade prolatora ou por cerceamento de defesa, cabe ressaltar que, discriminando atos nulos,
os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores,
determinam:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa."
"Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.032 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.003486/2009-66
6
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
A citação legal de competência do interessado para julgamento pela DRJ Rio citada
em portaria de 2012 estava superada, uma vez que, à época do julgamento, já estava valendo
nova portaria de 2013, cf. despacho de encaminhamento aposto aos autos (e-fls. 75). Além do
quê, não houve formulação de pedido de perícia junto à impugnação, como preconizado pelo
Processo Administrativo Fiscal.
Ademais, conveniente também a citação da Súmula Carf 163, cristalina sobre o
tema e vinculante para os julgadores deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos
itens.
Quanto à despesa com instrução, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos
seguintes excertos da decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
O contribuinte informa como despesas com instrução, pertinentes ao Colégio
Nacional, CNPJ: 30.000.871/0001-76, os valores de R$ 1.980,00, expendidos com
o dependente JULIO CEZAR DE SOUZA COSTA e R$ 2.256,00, pagos para o
dependente MARCOS GABRIEL DE SOUZA COSTA.
Junta às fls. 47/48, duas declarações emitidas em papel contendo o logo do citado
colégio, com as despesas de R$ 1.740,44 para MARCOS GABRIEL DE SOUZA COSTA
e R$ 1.813,12 para JULIO CEZAR DE SOUZA COSTA.
Nota-se nas declarações que inexiste pessoa responsável por tais informações,
considerando que não consta identificação, com a correspondente rubrica de
quem as apresenta. Paralelamente, os valores lá informados não correspondem
aos declarados pelo contribuinte.
Desta feita, não serão aceitas, como comprovação de despesas com instrução, as
declarações, sem identificação de quem as presta, anexadas às fls, 47/48,
mantendo-se, consequentemente, a correspondente glosa efetuada de R$
4.178,00 (fl. 80).
..
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.032 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.003486/2009-66
7
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora
grifado)
Veja-se, no caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova
é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado. Entende-se que a primeira
instância realmente está com razão, já que os elementos probatórios relativos a despesas com
instrução realmente não trazem formalidade suficiente para convencimento dos julgadores.
Mantem-se assim a glosa a título de dedução indevida de despesas com instrução.
Em relação às despesas de saúde, o argumento recursal relativo à prestação de
serviço odontológico pelo SESI realmente poderia ser considerado plausível, já que este realmente
é entidade que pode vir a prestar atendimento de saúde em “serviços escola”, por assim dizer.
Mas o recibo apresentado (e-fls. 49) refere-se a serviço prestado em 2009, ano calendário diverso
do que está sob análise e, portanto, mantém-se a glosa no valor de R$444,00 a tal título.
E da mesma forma, não há nos autos documentos apresentados pelo interessado
para serem analisados em relação a suas despesas médicas com a Memorial Saúde no valor de
R$1.291,55, glosa que também deve ser mantida, mesmo que não referenciada na Decisão de
primeira instância, com base no artigo 60 do Decreto n° 70.235/72.
Por fim, quanto ao IRRF, mais uma vez recorra-se aos excertos do voto de primeira
instância abaixo apresentados, suficientes e claros para manutenção do lançamento relativo a
compensação indevida do IRRF:
...
Foram anexados às fls. 38/40, três alvarás de levantamento, realizados no ano-
calendário de 2005, nos quais se visualiza a ordem de pagamento ao contribuinte,
de R$ 94.341,81 (fl. 38), R$ 20.854,04 (fl. 39) e R$ 1.999,91 (fl. 40), sendo estes,
valore líquidos (não incluso o IRRF).
O interessado, em sua impugnação, não apresentou nenhum tipo de
demonstrativo de como apurou os R$ 121.346,61, oferecidos à tributação em sua
Declaração Anual de Ajuste, bem como não especificou o valor do respectivo
imposto retido informado como R$ 27.004,08, limitando-se a discorrer sobre a
responsabilidade da retenção na fonte e a informar que uma parte da retenção foi
recolhida, no valor de R$ 16.822,17.
Ressalte-se aqui que o rendimento a ser declarado é o rendimento bruto, ou seja,
nele está incluso o imposto retido na fonte, descontados os honorários
advocatícios, se for o caso, conforme determinam os artigos art. 3o e 12o da Lei
7.713/88 e 56o do Decreto 3.000/99 (RIR), ...:
...
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.032 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.003486/2009-66
8
Baseado na legislação acima, o GRUPO MALHA PF, somou os levantamentos
realizados em 2005 (fls. 38/40) e acresceu a parte do imposto retido apresentada
pelo impugnante (R$ 16.822,17 → fl. 40), totalizando o montante bruto de R$
134.017,93. (ora grifado)
...
DA GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE
O contribuinte informa como imposto retido sobre os rendimentos recebidos
através da ação trabalhista, a importância de R$ 27.004,80, todavia, em sua
impugnação, não apresenta documentos que comprovem a vinculação da
retenção na fonte pleiteada com os rendimentos declarados.
Juntou ao presente processo, Alvarás Judiciais (fls. 41/42, 43 e 67/68),
determinando
que
a ré, efetuasse
pagamentos
à
Fazenda
Nacional
correspondentes a R$ 25.004,89 em 13.02.2007 (fls. 41/42), R$ 16.822,17 em
08.08.2008 (fl. 44) e R$ 39.793,73 em 03.02.2010 (fls. 67/68).
O GRUPO MALHA PF, considerou como parte do imposto retido, o valor de R$
16.822,17, o qual o contribuinte alega pertencer ao ano-calendário em questão.
O interessado declara que a LIGHT começou a “cumprir com o pagamento de seus
créditos trabalhista em 2005, conforme consta nos alvarás anexados, porém ainda
existem créditos a serem pagos pela referida empresa.”
Considerando que o próprio reclamante informa que foram efetuados
levantamentos a partir de 2005, sem, contudo, esclarecer em que outros anos
houve pagamento dos créditos devidos pela ré e, principalmente, apresentar
documentação que demonstrasse o cálculo do imposto retido para os
rendimentos pagos, torna-se inviável determinar para quais rendimentos efetuou-
se os recolhimentos do imposto retido na fonte elencados no Alvará Judicial de fl.
41 e DARF de fl. 67.
Saliente-se, ainda, que os documentos pertinentes aos recolhimentos do imposto
retido datam de 13.02.2007 (R$ 25.004,89 → fl. 41) e 03.02.2010 (R$ 39.793,73 →
fl. 67), porém não apresentam qualquer tipo de informação esclarecendo sobre
quais rendimentos incidiram.
O imposto retido na fonte considerado na Notificação de Lançamento (fl. 83)
refere-se à somatória do IRRF pertinente à ação trabalhista (R$ 16.822,17 → fl.
44), acrescido do imposto retido na fonte (R$ 1.956,39) sobre rendimentos do
trabalho assalariado pagos pela LIGHT – SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, CNPJ:
60.444.437/0001-46, encontrados no Comprovante de Rendimentos (fl. 27) e na
DIRF da referida empresa (fl. 87), o que totaliza R$ 18.778,56.
Dos esclarecimentos acima, fica mantida a glosa de imposto retido na fonte de R$
10.308,40 (fl. 83).
...
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.032 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.003486/2009-66
9
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 137
DF CARF MF
Original